Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
2. Da análise do caso concreto, dada a excepcionalidade da medida, e, considerando-se que a penhora em percentual de 25% afigura-se excessivo, e que o desconto de percentual inferior ao pleiteado em face do valor do débito e sua atualização, perduraria por anos, não se afigura, portanto, razoável. Ademais, cabe ao credor demonstrar ter esgotado as diligências para a localização de bens passíveis de penhora, o que, no caso, não ocorreu.
3. Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.